Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-52.2018.8.11.0107
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002238-52.2018.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), ROMILDO KLEIN - CPF: 012.009.581-52 (EMBARGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. RECONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para cancelar a aposentadoria por invalidez rural anteriormente concedida ao autor e substituí-la por auxílio-acidente, em razão do retorno voluntário à atividade laboral. O embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos pelo embargado a título de aposentadoria por invalidez, pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pelo embargado por força de tutela antecipada revogada, à luz da tese firmada no Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao deixar de se manifestar sobre a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada revogada, apesar de haver modificação do benefício concedido originalmente.

A tese firmada no Tema 692 do STJ impõe a devolução dos valores percebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, independentemente da boa-fé do beneficiário, respeitado o limite de 30% de desconto sobre eventual benefício vigente.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos entendimentos firmados em recursos repetitivos pelos Tribunais, o que torna obrigatória a aplicação da tese do Tema 692 neste caso.

A omissão reconhecida tem repercussão direta no deslinde da controvérsia, tornando imprescindível a sua correção para conferir completude ao acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada deve ser sanada com a aplicação da tese firmada no Tema 692 do STJ.

A reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela impõe ao beneficiário a devolução dos valores recebidos, por meio de desconto limitado a 30% de eventual benefício que ainda lhe for pago.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.560/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022; STJ, REsp 1.681.180/SP; STJ, REsp 1.548.749/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios oposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RETORNO VOLUNTÁRIO À ATIVIDADE LABORAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.
Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez rural ao autor, com pagamento retroativo.
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a presença da qualidade de segurado, da carência e da incapacidade permanente.
O autor não comprova a qualidade de segurado especial com documentos contemporâneos aos fatos.
Retorno voluntário à atividade laboral justifica o cancelamento da aposentadoria por invalidez e a concessão de auxílio-acidente.

Recurso provido.”

Nos embargos de declaração, o embargante, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alega omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos pelo embargado a título de benefício previdenciário, implantado por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Fundamenta seu pedido no Tema 692 do STJ (REsp 1.401.560/MT), que trata da devolução dos valores recebidos indevidamente em razão da reversão da tutela, argumentando pela violação ao art. 927, III, do CPC, diante da não observância de tese firmada em recurso repetitivo.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face do acórdão que, ao prover o recurso de apelação, concedeu ao embargado o benefício de auxílio-acidente em substituição à aposentadoria por invalidez, anteriormente deferida em sentença.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, uma vez que não teria sido analisada a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pelo embargado a título de aposentadoria por invalidez, implantada por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Fundamenta sua pretensão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 692, REsp 1.401.560/MT, segundo o qual, reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, o autor da ação está obrigado a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos.

Com efeito, assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão embargado, embora tenha abordado detalhadamente os fundamentos para a reforma da sentença e a substituição do benefício, quedou-se silente quanto à necessidade de devolução dos valores percebidos pelo embargado sob a égide de tutela antecipada, posteriormente revogada.

A omissão ora reconhecida tem repercussão direta no deslinde da controvérsia, notadamente porque a jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no Tema 692, estabelece orientação de observância obrigatória por este Tribunal, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

A tese firmada no referido tema repetitivo é clara ao dispor que: “Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.". (STJ - Pet: 12482 DF 2018/0326281-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022 IP vol. 135 p. 241 REVPRO vol. 331 p . 456)

Oportuno ressaltar que a referida orientação se aplica inclusive nos casos em que a parte beneficiária agiu de boa-fé, porquanto o caráter alimentar do benefício não impede a repetição do indébito, conforme reiterados precedentes do STJ (REsp 1.401.560/MT; REsp 1.681.180/SP; REsp 1.548.749/RS).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, integrando-se o acórdão para que conste expressamente a determinação de devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez, em decorrência de tutela antecipada revogada, observando-se, para tanto, o limite de 30% de desconto sobre eventual benefício vigente, nos termos do Tema 692 do STJ.

Diante do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar omissão e integrar o acórdão, a fim de determinar a devolução dos valores recebidos pelo embargado a título de tutela antecipada, conforme estabelecido no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025